Tribunal: TJDFT
Processo: 0710057-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710057-44.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DURVALINA BATISTA, DURVALINA FERREIRA NUNES, EDELZIRA FREITAS CHIMENDES, EDELZUITA PEREIRA DE SOUZA, EDENILDA MARIA SANTOS COSTA, EDENIR CORREA NASCIMENTO, EDENIZIA SILVA DO NASCIMENTO, EDERIS LUIZ XAVIER, EDGAR RAIMUNDO DA SILVA, DURSULINO FRANCISCO DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A alegação deduzida pelo apelante-exequente para defender que não houve prescrição da pretensão executória no cumprimento individual de sentença coletiva, qual seja, aplicação à espécie do Tema 880 do eg. STJ, é objeto da controvérsia do EREsp 1.301.935/DF, originado da execução coletiva primeiramente movida pelo Sindicato-exequente, embasada no mesmo título judicial, e que ainda está pendente de julgamento de agravo interno interposto da r. decisão monocrática da em. Relatora Ministra Assusete Magalhães, que os indeferiu liminarmente. Nesse contexto, configurada a prejudicialidade externa e para garantia da segurança jurídica, impõe-se aguardar o trânsito em julgado do EREsp 1.301.935/DF. Isso posto, suspendo o curso do presente processo até trânsito em julgado do EREsp 1.301.935/DF. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora